Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se Cirlene Almeida Souza; Cícero Londerry Batista e Maria Brasilina Ribeiro para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto às informações e aos documentos apresentados pela CODHAB no ID no 34120778 e seguintes. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO